Tribunal: TJES
Processo: 5018900-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018900-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICIERI MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Ricieri Máquinas & Ferramentas Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c declaração de nulidade de cláusulas abusivas, repetição de indébito e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos automáticos realizados em conta-corrente empresarial da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os descontos automáticos realizados em conta bancária da agravante, diante da alegação de abusividade nas cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A análise da abusividade contratual, incluindo a suposta cobrança excessiva de juros e a ausência de documentos contratuais pela instituição financeira, demanda dilação probatória, sendo incabível seu exame em juízo de cognição sumária.

A força obrigatória dos contratos prevalece enquanto não demonstrada, de forma cabal, a existência de cláusulas abusivas ou ilegalidades que justifiquem a revisão do pacto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é apenas referencial para eventual reconhecimento de abusividade, o que depende da demonstração de discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

O contrato analisado revela formalização adequada, com individualização do Custo Efetivo Total (CET), taxas expressamente estipuladas e ausência de indícios de cobrança de encargos não pactuados ou descumprimento de deveres de informação.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se justificando, portanto, a concessão da medida liminar para suspensão dos descontos automáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova robusta de abusividade, não se admitindo a suspensão de descontos automáticos por meio de tutela provisória fundada apenas em alegações genéricas.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui mero parâmetro referencial, sendo insuficiente, por si só, para afastar a validade da taxa pactuada.

A formalização adequada do contrato, com indicação expressa do CET e das taxas aplicáveis, afasta a probabilidade do direito necessário à concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08-04-2024, DJe 11-04-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-11-2023, DJe 22-11-2023; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018900-73.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: RICIERI MÁQUINAS & FERRAMENTAS LTDA.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Ricieri Máquinas & Ferramentas Ltda.

em face d
a

respeitável decisão
id
81203048
(PJe de primeiro grau),
proferida
pel
o

ilustre Juiz de Direito
d
a Terceira
Vara
Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 5010565-02.2025.8.08.0021, proposta por ela contra
Ita
ú
Unibanco S.A.
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 16843344) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “O Juízo limitou-se à análise formal de um dos contratos (a CCB nº 884601903351), ignorando o contexto de cadeia contratual e o fato de que a Agravada sonegou os contratos originais e as planilhas de evolução do débito”; 2)
há
“demonstração analítica de um CET que supera em muito o razoável e a média de mercado para operações similares, confirmando, em juízo perfunctório, a onerosidade excessiva prevista inclusive no artigo 51, inciso IV, do CDC”;
e 3) “A maior urgência e o mais grave prejuízo decorrem da manutenção dos descontos automáticos na conta corrente empresarial da Agravante. Conforme expressa e veementemente solicitada na manifestação do Agravante, os descontos automáticos impedem qualquer controle sobre os valores, causando grave comprometimento de sua situação financeira e tornando praticamente impossível o cumprimento de outros compromissos essenciais”.

Requer
e
u
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A alegação de abusividade da cobrança que é realizada em razão da relação contatual estabelecida pelas partes demanda aprofundamento cognitivo.

Não se pode olvidar do princípio que assegura a força obrigatória dos contratos, em que pese a possibilidade de revisão das prestações contratuais.

A pretensão recursal, contudo, de fazer valer a taxa média do mercado não prospera.
É cediço que embora a taxa média
de juros apurada pelo Banco Central do Brasil
não seja
um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso, conforme salientou o ilustre Julgador singular “
O contrato colacionado aos autos — Cédula de Crédito Bancário nº 884601903351 — revela-se formalmente pactuado, com a expressa estipulação da taxa de juros remuneratórios em periodicidade mensal e anual, contendo, ainda, o demonstrativo do Custo Efetivo Total e o valor exato das parcelas pactuadas. Não há, neste juízo preliminar, elementos concretos que indiquem a ocorrência de capitalização indevida de juros, cobrança de encargos não pactuados ou violação aos deveres de informação. O fato de se tratar de contrato com parcelas fixas e previamente determinadas indica, ao menos prima facie, a livre manifestação de vontade das partes e o adimplemento de deveres informacionais mínimos, inclusive com a individualização da obrigação assumida”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.